Tribunal: TCU
Processo: 014.194/2005-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Banco do Brasil S.a. contra o Acórdão 12.697/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A ao Acórdão 12697/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. tornar insubsistente do Acórdão 12697/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. levantar o sobrestamento deste processo; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, expedindo-lhes quitação; 9.5. julgar regulares as contas de Cássio Casseb Lima, Luiz Eduardo Franco de Abreu e dos demais responsáveis arrolados na peça 1, p. 5-23, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.6. encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Banco do Brasil S/A; e 9.7. arquivar o presente processo, nos termos do artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.